Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715731-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CARDOSO HENRIQUES BOTELHO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO C DA SQN 104 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar ao ora agravante que se abstenha de iniciar e, caso tenha iniciado, cesse as atividades de reforma de seu apartamento, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. O agravante sustenta que a decisão agravada implica no completo esvaziamento do direito, ao argumento de que as obras pretendidas não se enquadram no conceito de benfeitorias meramente voluptuárias. Afirma que as obras são necessárias e que sem as quais o exercício do direito da propriedade resta inviabilizado, pois se relacionam à segurança e condições de salubridade da moradia. Informa que o imóvel localizado no condomínio agravado foi adquirido em 10 de fevereiro de 2020, para fins de residência familiar e que no momento da aquisição do imóvel tinha ciência do seu completo estado de deterioração e da necessidade de realização de benfeitorias necessárias para que o imóvel pudesse ficar apto e seguro para a moradia de sua família. Tece comentários acerca do estado de conservação do imóvel, bem como a respeito da necessidade de realização de reforma. Relata que a pandemia influenciou na finalização dos processos necessários para o início da obra, razão pela qual afirma que a anotação de responsabilidade técnica (ART) só foi expedida em 13 de maio de 2020. Narra ter tido que alugar um imóvel para a moradia de sua família no período da reforma, além da contratação de uma transportadora para retirar e armazenar seus pertences. Reitera que o imóvel adquirido não oferece condições seguras e salubres para a moradia do agravante e de sua família enquanto perdurar a proibição de início das obras para reforma. Informa que o seu apartamento está situado no primeiro andar, junto às escadas do prédio, de maneira que inexiste necessidade de utilização dos elevadores para a realização dos serviços. Discorre sobre o direito de propriedade e do domínio. Argumenta que a proibição imposta pela decisão agravada inviabiliza o direito de propriedade do agravante, já que a atual situação do imóvel não permite a imediata mudança para o imóvel com segurança. Afirma que as obras pretendidas não se enquadram no conceito de benfeitorias meramente voluptuárias, tratando-se de benfeitorias caracterizadas como necessárias, em razão da necessidade de adequação das instalações elétricas e hidráulicas. Ressalta a inexistência de norma vedando a realização de reforma enquanto perdurar a pandemia, bem como enfatiza que o impedimento de realização de reforma não enseja a redução dos riscos de disseminação da doença, uma vez que continua sendo permitido que os condôminos saiam de casa e que não moradores continuem circulando pelo condomínio. Enfatiza que a atividade da construção civil não foi contemplada no rol de atividades suspensas no âmbito do Distrito Federal, bem como afirma que o Decreto n. 40.583/2020 autorizou expressamente, no âmbito da construção civil, toda a cadeia de produção, desde a industrialização até a comercialização. Alega que a decisão agravada representa não só um ato atentatório ao direito de propriedade do agravante, como também um cerceamento do exercício de atividade legalmente mantida no período da pandemia da Covid-19, gerando prejuízos ao agravante e a todos os profissionais contratados para a realização dos serviços. Transcreve o teor de decisões judiciais no mesmo sentido da tese por ele defendida. Sustenta que os fundamentos da decisão agravada quanto às supostas aglomerações e perigo de disseminação do contágio estão em completo descompasso com a realidade fática apresentada. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 16733107). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A hipótese dos autos versa sobre a necessidade de compatibilizar a preservação da saúde da coletividade e o respeito do princípio constitucional da propriedade, previsto no art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal. É de conhecimento geral que, dentre as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19, está a regra de isolamento social como meio eficaz para o enfrentamento do vírus e para a redução da curva de contágio. Diante da situação excepcional que estamos vivendo, o interesse da coletividade consubstanciado no necessário isolamento social deve predominar em relação aos interesses individuais (como a realização da obra, na hipótese dos autos), de maneira a assegurar a inviolabilidade do direito à vida previsto no art. 5o da Constituição Federal. A proteção da saúde e da vida dos moradores do condomínio agravado é mais importante do que a realização da reforma na umidade habitacional do agravante, sendo inconcebível a condescendência com a imposição de riscos desnecessários à saúde dos moradores, principalmente por se tratar de uma doença altamente contagiosa. É preciso levar em consideração que as características dos condomínios agravam a propagação do vírus, em razão do convívio extremamente próximo entres pessoas e do inevitável compartilhamento das áreas comuns. Além disso, é importante ressaltar que o direito de propriedade não é absoluto, principalmente em se tratando de condomínio, em razão da impossibilidade de se exercer o direito de propriedade com prejuízo aos demais condôminos. Isso porque o art. 1.336, inc. IV, do Código Civil determina ser dever do condômino não prejudicar a saúde dos demais condôminos, a fim de “não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes”. Durante o período de enfrentamento à COVID-19, somente podem prosseguir as obras comprovadamente necessárias, ou seja, aquelas cuja suspensão poderia acarretar danos estruturais ao edifício ou a realização de serviços emergenciais, como o conserto de vazamento de água, o que não é a hipótese dos autos. Muito embora a construção civil não tenha sido contemplada no rol de atividades suspensas no âmbito do Distrito Federal, não se mostra possível equiparar a reforma de uma unidade de edifício habitado por inúmeras pessoas cumprindo isolamento social a uma construção civil em unidade não habitada, na qual ocorre o acesso somente dos trabalhadores diretamente envolvidos. As medidas protetivas adotadas em tempo de pandemia devem prestigiar o interesse coletivo em detrimento do interesse individual, o que justifica o sacrifício imposto ao agravante e impede a concessão da providência requerida. Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator